Tribunal: TJSP
Processo: 2065111-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2065111-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é paciente CASSIO MURILO MOTA
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065111-96.2020.8.26.0000 -Voto no 41495
2
Voto 41.495
Habeas Corpus n. 2065111-96.2020.8.26.0000 Amparo
Processo n. 1500096-90.2020.8.26.0631 2a Vara
Impetrante - Gustavo Dias Cintra Mac Cracken
Paciente
- Cassio Murilo Mota
O ilustre defensor público Gustavo Dias Cintra Mac
Cracken, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Amparo - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Cassio Murilo Mota, visando
seja assegurada a liberdade provisória. Sustenta desproporcional a
manutenção da segregação cautelar, diante da baixa gravidade do delito,
desprovido de violência ou de grave ameaça contra pessoa, apreendida
pequena quantidade de entorpecente, e tendo em vista a atual pandemia
de COVID-19, a ensejar sejam observados os termos da Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que, em caso de condenação, o
paciente fará jus à causa especial de redução da pena, substituída a pena
privativa de liberdade, por restritiva de direitos, fixado regime aberto.
Afirma que a existência de envolvimento criminal anterior não constitui
fundamento idôneo, para a manutenção da prisão cautelar.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, por medida
cautelar
diversa
do
encarceramento
(fls.
1/9).
Acompanham
os
documentos de fls. 10/106.
Denegada a liminar, a autoridade judicial prestou
informações (fls. 116/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065111-96.2020.8.26.0000 -Voto no 41495
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 120/124).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Cassio Murilo Mota, autuado em flagrante
delito, em 5 de abril de 2020, foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das 3h, em via pública
situada em Amparo SP, teria trazido consigo para entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
2,08g de crack.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva, na mesma data. Oferecida denúncia, em 6 de abril de
2020, recebida, em 13 de abril de 2020, o paciente foi citado. Aguarda-se
a apresentação da defesa preliminar.
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065111-96.2020.8.26.0000 -Voto no 41495
4
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a adoção das recomendações, a
demonstrar que as medidas não devem ser adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco, tampouco está presente qualquer situação
excepcional a justificar a observância do teor da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça.
De outra parte, a decisão, que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva, aponta para a presença de indícios de
autoria e prova da existência da materialidade, pressupostos mediatos
da prisão cautelar, examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada, e leva em conta as condições pessoais apresentadas
pelo paciente.
Segundo pesquisa juntada às fls. 53/57, o paciente
ostenta condenação anterior definitiva.
Assim, as condições pessoais apresentadas pelo
paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, e impedem a
aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento.
A custódia cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de liberdade do agente
mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para
assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a
garantia de presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065111-96.2020.8.26.0000 -Voto no 41495
5
A manutenção da custódia cautelar, é certo, deve
ficar limitada a situações específicas.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do
paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a
presença de envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à restrição
de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva.
Assim, as circunstâncias específicas do caso
concreto indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não se
reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a custódia provisória mostra-
se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em sede de
habeas corpus.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora